Tribunal: STF
Processo: RE 76453
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
1) SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SUBSTITUIÇÃO
DOS SOCIOS. 2) A SUBSTITUIÇÃO DOS SOCIOS NÃO IMPLICA NA CRIAÇÃO DE
NOVA SOCIEDADE, RAZÃO POR QUE AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SOCIEDADE
SUBSISTEM APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS SOCIOS PRIMITIVOS. 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA A PRELIMINAR
DE CARÊNCIA, SEJA A CAUSA JULGADA PELO SEU MERECIMENTO.